Tribunal: TJDFT
Processo: 0711148-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
FAMÍLIA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. GUARDA UNILATERAL. MANUTENÇÃO. REGIME DE CONVIVÊNCIA E VISITAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO. REESTABELECIMENTO. MELHOR INTERESSE. PROTEÇÃO INTEGRAL. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. CONCORDÂNCIA.
1 As questões sobre guarda e visitas de menores de idade não possuem a qualidade de inalterabilidade de seus julgamentos e podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato, nos termos do artigo 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Nas ações em que se busca a guarda e visitação dos filhos, a despeito de quaisquer outras pretensões dos envolvidos, o juiz deverá fazer prevalecer, em qualquer hipótese, o melhor interesse da criança, pautado pelo princípio da Proteção Integral.
3. Embora a doutrina e a jurisprudência entendam que, em regra, a guarda compartilhada seja a melhor forma de proteger os interesses dos menores, é possível manter a guarda unilateral materna enquanto não houver simetria e fluidez no desempenho dos papeis de gênero que tragam proteção à genitora e aos filhos.
4. Deve-se reestabelecer o regime de convivência no caso de melhora no ambiente familiar e de concordância dos genitores no reestabelecimento.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.